Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-38.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007565-38.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE – MT.
RECORRENTE: MAGALI TAMBORIN MACIEL
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E REACOMODAÇÃO. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INDEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, sob alegação de cancelamento de voo sem prestação de assistência adequada pela companhia aérea.
2. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, pois lhe foi negada a produção de prova testemunhal em audiência, requerida para comprovar a ausência de assistência e reacomodação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o indeferimento da prova testemunhal, seguida de julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa diante da controvérsia fática existente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370).
5. Contudo, havendo controvérsia fática relevante — como no caso, em que se discute a prestação de assistência ao passageiro após o cancelamento do voo — a produção de prova testemunhal mostra-se necessária para elucidar os fatos.
6. O indeferimento imotivado dessa prova, em cenário de necessidade probatória, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da fase instrutória para produção da prova testemunhal requerida.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática não solucionada pelos documentos existentes, configura cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova requerida e pertinente.
Havendo necessidade de dilação probatória, deve ser assegurada a audiência de instrução para produção da prova testemunhal, sob pena de nulidade da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência citada: N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, Turma Recursal Cível, Julgado em 06/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007565-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGALI TAMBORIN MACIEL - CPF: 017.231.768-18 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025